Tribunal: TCU
Processo: 039.552/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão proferido em processo de representação acerca de critérios para reequilíbrio econômico-financeiro de contratos administrativos em razão de variação de preços de materiais betuminosos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Pedido de Reexame interposto pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) contra o Acórdão 1210/2024-TCU-Plenário , de relatoria do Min. Antonio Anastasia; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer e dar provimento parcial para estender o prazo previsto no item 9.3 do Acórdão 1210/2024-TCU-Plenário , de 90 para 180 dias; 9.2. dar conhecimento desta deliberação ao recorrente, ao Ministério dos Transportes, à Associação Nacional das Empresas de Obras Rodoviárias - ANEOR, à Câmara Brasileira da Indústria da Construção - CBIC e ao Sindicato Nacional da Indústria da Construção Pesada - Sinicon.